Tribunal: STF
Processo: RE 191673
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Intempestividade.
        - O agravo regimental é intempestivo, porquanto, ao
contrário do que pretendem os agravantes, o prazo para sua
interposição não é o de dez dias a que alude o artigo 544, caput, do
C.P.C. na redação da Lei 8950/94 com relação ao agravo de
instrumento, mas, sim, o de cinco dias a que se referem o artigo
317, caput, do Regimento Interno desta Corte e o artigo 39 da Lei
8.038/90. Assim sendo, tendo sido publicado o acórdão agravado em
06.02.96 (terça-feira), terminou ele em 12.02.96, ao passo que o
agravo só deu entrada no protocolo da Corte em 15.02.96.
Agravo não conhecido.